Tribunal: TJBA
Processo: 8039151-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039151-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LICIA DA SILVA BASTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
DIEGO SOTHER SANTOS SPINOLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM
MASTOCITOSE SISTÊMICA
. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO APONTADO PÉLO MÉDICO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. RECUSA DE COBERTURA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CARÊNCIA CONTRATUAL EM CASOS DE URGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA CONFORME ART. 35-C, I, DA LEI N. 9.656/98. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8039151-79.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII